Tribunal: TJMT
Processo: 1017247-51.2020.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017247-51.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRENTE), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), BRUNO CESAR BALESTRIN - CPF: 020.562.571-14 (RECORRIDO), AFONSO WALKER - CPF: 027.903.311-70 (ADVOGADO), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – 1017247-51.2020.8.11.0015 – Juizado Especial Cível de Sinop - MT.

RECORRENTES: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

RECORRIDO: BRUNO CESAR BALESTRIN.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CONTRATAÇÃO DE CURSO SUPERIOR – ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA DURAÇÃO DO CURSO EM DESCONFORMIDADE COM O ANUNCIADO EM PANFLETO – EXISTÊNCIA DE OBSERVAÇÃO SOLICITANDO CONFIRMAÇÃO DA DURAÇÃO NA UNIDADE EDUCACIONAL – PUBLICIDADE ENGANOSA – REJEIÇÃO – VÍCIO DE VONTADE NÃO COMPROVADO – RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não havendo prova nos da irregularidade no anúncio e ou do vício de vontade do adquirente frente à contratação dos serviços educacionais, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à empresa por suposta prática de publicidade enganosa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a recorrente na restituição da importância de
R$ 2.519,95 (dois mil e quinhentos e dezenove reais e noventa e cinco centavos),
bem como, ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
decorrentes de suposta propaganda enganosa acerca de duração de curso superior em anúncio.

Em suas razões recursais as recorrentes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de conduta ilícita.

2. Da ausência de prova dos alegados danos morais e materiais.

3. Combate o valor indenizatório.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da ausência de conduta ilícita.

Pois bem. Após detido exame dos autos, tenho que, merece acolhida o pleito recursal, uma vez que, há nos autos sinais de que a parte recorrida, embora o recorrido tenha visualizado a indicação de duração de 2,5 anos para o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, teve acesso também, a descrição inclusa na
DURAÇÃO
, correspondente ao item
2
, em que consta a informação
“CONSULTE NA UNIDADE A DURAÇÃO DOS CURSOS OFERTADOS NA MODALIDADE 100% ON LINE”
, demonstrando que o período de duração indicada deveria ser confirmado na Unidade Educacional, motivo pelo qual, entendo que o recorrente teve tempo suficiente de entrar em negociação para a contratação dos serviços educacionais, e confirmar a sua duração.

Portanto, a prova do vício de vontade não foi produzida ao longo da instrução processual, ônus processual que lhe cabia (à parte recorrida), ante o prescrito no inc. I do art. 337 do Código de Processo civil.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, entendo que deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à parte recorrente em relação à verba indenizatória que lhe foi imputada.

2.
Da ausência de prova dos alegados danos morais e materiais.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a responsabilidade civil atribuída à parte recorrente, tão logo, respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

3.
Combate o valor indenizatório.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que, afastei a ocorrência de danos materiais no caso retratado nos autos, conforme acima explicitado.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de reformar a r. sentença
e julgar improcedentes os pedidos iniciais da parte recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2022